Tribunal: TJDFT
Processo: 0747574-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747574-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PONTE SOARES RÉU ESPÓLIO DE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MONICA PONTE SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida em face do ESPÓLIO DE YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal que objetivava o arbitramento de honorários provisórios. Informa a agravante que firmou um contrato de prestação de serviços advocatícios com a falecida Yolanda Guimarães Martins Duarte, inicialmente com percentual de 10% (dez por cento), posteriormente ajustado para 15% (quinze por cento), sobre os valores a serem recebidos em ações judiciais. Após o falecimento da cliente, o espólio deixou de honrar o contrato, dificultando o recebimento dos honorários pactuados. Esclarece, em síntese, que ajuizou ação de arbitramento de honorários para assegurar o recebimento dos valores devidos, e que, em virtude da iminente conclusão do inventário e da possibilidade de extinção do espólio, se torna urgente a antecipação de tutela para garantir a reserva de valores devidos. Salienta que, apesar de regularmente citado, o espólio não apresentou contestação, configurando revelia. Destaca, ainda, que a inventariante, Priscila Martins Duarte, apresentou defesa em nome próprio, o que, segundo a agravante, é ilegítimo, pois o espólio é o devedor dos honorários. Argumenta que o indeferimento da antecipação de tutela coloca em risco o recebimento de seus honorários, uma vez que, com a finalização do inventário, o espólio será extinto e os bens serão distribuídos entre as herdeiras, dificultando a cobrança futura. Defende, ainda, que a natureza alimentar dos honorários e o risco iminente de extinção do espólio justificam a antecipação de tutela para arbitramento provisório dos valores devidos, de modo a garantir o pagamento do que lhe é devido pelo espólio. Requer, em sede de antecipação de tutela, que seja arbitrado o percentual provisório dos honorários devidos pelo espólio. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja concedido o arbitramento provisório e, assim, garantido o pagamento dos honorários pactuados. Preparo regular (ID 65958526 e 65958527). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Com efeito, o magistrado indeferiu o pleito liminar, com os seguintes fundamentos: Quando ao pedido de tutela antecipada, verifico que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, CPC que exige probabilidade de direito e perigo da demora. A autora requer arbitramento de honorários provisórios ao argumento de que se constitui verba alimentícia e que há necessidade de acautelar valores porque demonstrada “a disposição de o Espólio de deixar de honrar o pagamento dos honorários contratuais, o que enseja urgência.” Contudo, não está configurado o perigo na demora uma vez que, embora os honorários tenham caráter alimentar em abstrato, no caso concreto não demonstra ostentar tal feição, na medida em que a própria requerente aduz que está há anos sem receber e que os contratos em questão alegadamente inadimplidos datam dos idos de 2009 e 2015. Não há, portanto, contemporaneidade do pedido a denotar que há comprometimento à subsistência da requerente. Logo, o caráter alimentar da verba honorária, por si só, não autoriza a conclusão de que haja urgência, devendo ocorrer análise do caso concreto, como aqui se verifica que assim não se configura. Quanto ao pedido de tutela cautelar, para fins de arresto de eventuais valores que venham ser vertidos em favor do espólio, igualmente não há urgência porque sem demonstração de que o patrimônio representado pelo espólio esteja sendo dilapidado ou que não haverá pagamento dos honorários, se procedente a ação. Portanto, indefiro o pedido liminar. Não obstante as razões declinadas pela agravante objetivando a imediata concessão dos honorários provisórios, nesse juízo de cognição sumária, entendo prudente o aguardo da devida instrução probatória para fins de averiguação da existência e do correto valor da dívida cobrada, sendo evidente a litigiosidade pendente sobre a matéria. A par da existência ou não de contemporaneidade do pedido, fato é que a própria agravante afirma que recebeu valores da falecida, que devem ser sopesados para fins de arbitramento de suposto crédito restante, situação que demanda comprovação exauriente. Importa recordar que não há, ainda, título judicial líquido, certo e exigível, como bem salientado, inclusive, pelo magistrado que analisa os autos da ação de inventário (0723235-43.2024.8.07.0001) ajuizada, também, pela ora recorrente, frise-se, fundamentada na mesma dívida. Nesse contexto, forçoso reconhecer que, até o momento, não há elementos suficientes para concluir, de maneira clara e certa, sobre a existência de créditos a receber pela agravante e a definição desses valores. Na verdade, trata-se de matéria que demanda regular apuração probatória, cuja demonstração é imprescindível para a análise do pedido de arbitramento de honorários. Saliento, por oportuno, que os autos do inventário acima mencionados trazem informação de desentendimento entre as herdeiras da falecida, apontando para a desistência/extinção do inventário extrajudicial noticiado nos presentes autos, o que afasta, por ora, o risco iminente de partilha de bens entre as herdeiras, bem como a alegada dificuldade de eventual cobrança futura dos honorários advocatícios. Importa destacar, ainda, que não se está desconsiderando o trabalho prestado pela agravante à falecida, mas, tão somente, constatando-se a necessidade de apuração de eventual saldo devedor, ante a existência de considerável controvérsia sobre o tema. Dessa forma, seja pela ausência de contemporaneidade, seja pela necessidade da devida instrução probatória, inviável, por ora, o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator